Tribunal: TJMT
Processo: 0000190-82.2011.8.11.0102
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Recurso Inominado no 0000190-82.2011.8.11.0102.
Origem: Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Vera.
Recorrente: BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 06/03/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - FETHAB - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - VENDA DE MADEIRA - DÉBITO FISCAL - PLEITO DE ANULAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - LENHA PARA CONSUMO NO PROCESSO INDUSTRIAL - NÃO COMPROVAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.
2- No caso, cabe a reclamante demonstrar o incontroverso caráter das operações de venda de madeira, a fim de afastar a incidência do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) e, assim, possibilitar eventual anulação do débito fiscal, o que não restou demonstrado nos autos.
3- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000190-82.2011.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.442.549/0001-61 (RECORRENTE), AIRTON BEUMER - CPF: 935.281.751-68 (ADVOGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENIVALDO BOEING - CPF: 453.042.201-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO
ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - FETHAB - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - VENDA DE MADEIRA - DÉBITO FISCAL - PLEITO DE ANULAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - LENHA PARA CONSUMO NO PROCESSO INDUSTRIAL - NÃO COMPROVAÇÃO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

2-

No caso, cabe a reclamante demonstrar o incontroverso caráter das operações de venda de madeira, a fim de afastar a incidência do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (
FETHAB)
e, assim, possibilitar eventual anulação do débito fiscal, o que não restou demonstrado nos autos.

3-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2020